Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-37.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000460-37.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0002-37 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), VS JUST TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.417.533/0001-90 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000460-37.2018.8.11.0078

APELANTE: VS JUST TRANSPORTES LTDA

APELADO: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA EX-EMPREGADORA DE VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – ANUÊNCIA DA AUTORA - INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO EXTENSO MONTANTE OBJETO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA – CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Faz-se necessária a anulação da sentença que, genericamente fundamentada, indefere pedido de denunciação da lide que se revela necessário à garantia de satisfação de eventual montante indenizatório, considerando que a parte demandada é empresa de pequeno porte e tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000460-37.2018.8.11.0078

APELANTE: VS JUST TRANSPORTES LTDA

APELADO: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VS JUST TRANSPORTES LTDA
contra a sentença que, nos autos da Ação de Regresso em epígrafe, proposta em face da apelante por
LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 347.097,97 (trezentos e quarenta e sete mil, noventa e sete reais e noventa e sete centavos), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora, além das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, a apelante pugna pela anulação da sentença, afirmando que o pedido de denunciação da lide à seguradora que contratou para responder pela reparação material foi indevidamente indeferido pelo juiz de primeira instância, apesar da concordância da parte autora, o que, em sua perspectiva, poderá inviabilizar a satisfação do montante objeto da condenação. Aduz, ainda, ter sofrido cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide à revelia de instrução probatória.

No mérito, alega a inexistência do dever de indenizar e defende a incorreção dos parâmetros adotados na fixação dos honorários sucumbenciais, pleiteando, nesses termos, a reforma da sentença objurgada.

Em contrarrazões, a apelada militou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000460-37.2018.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

A ré/apelante, em sede de contestação, requereu a denunciação da lide à pessoa jurídica
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, afirmando ter pactuado junto a esta a apólice securitária de n.o 4249902446238432, garantindo-lhe a cobertura de eventos como o acidente de trânsito discutido nos autos.

Quanto ao pedido a autora manifestou concordância, como se infere do petitório do id. 31458968.

Ocorre que a denunciação da lide foi indeferida pelo juiz sentenciante, ao fundamento de que a pretendida intervenção de terceiros “só causaria tumulto processual e discussão de novas questões”.

Feito esse introito, entendo que a preliminar de nulidade da sentença merece acolhimento.

A uma porque não se considera fundamentada a decisão judicial que se reduz ao emprego de conceitos indeterminados sem explicitar as razões concretas de sua incidência no caso, muito menos a adoção de argumentos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, como se denota do art. 489, §1o, II e III do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Tendo o juiz de primeira instância se limitado a inserir termos vagos como o “tumulto processual” e a “discussão de novas questões”, deixando de esclarecer o significado desses conceitos e a razão pela qual se apresentam na hipótese
sub judice
, é evidente que não foi cumprido o dever de fundamentação exigido pela legislação processual civil,
máxime tendo em vista que a argumentação em tela se prestaria a justificar qualquer outra decisão denegatória de intervenção de terceiros
.

Em segundo lugar, não bastasse a anuência da parte autora, a intervenção da seguradora no processo, além de favorável aos mandamentos de economia e celeridade processuais ao dispensar a propositura de uma nova ação de regresso em autos apartados, se revela necessária para garantir a exequibilidade de eventual montante condenatório, eis que a pessoa jurídica demandada é empresa de pequeno porte, não havendo certeza a respeito da existência de recursos suficientes à satisfação de um futuro crédito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Acidente de trânsito - Colisão envolvendo automóvel e motocicleta - Ação de indenização por danos materiais - Demanda de condutora da motocicleta -
Sentença de procedência – Anulação do julgado – Necessidade – Pedido de denunciação da lide à seguradora do veículo de propriedade do réu – Tempestiva formulação, dentro do prazo legal de contestação – Reconhecimento
- Inteligência do art. 71, do CPC/1973. Apelo do réu provido.

(TJ-SP - APL: 09137462720128260506 SP 0913746-27.2012.8.26.0506, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 08/06/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DE ATO CIRÚRGICO. TODAVIA, PACIENTE QUE DISPÕE DE PLANO DE SAÚDE PÚBLICO (IPERGS). DESPESAS JÁ PAGAS POR AQUELES POR FORÇA DE LIMINAR.
NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO, COMO INICIALMENTE REQUERIDO, A FIM DE QUE, OPORTUNAMENTE, SENDO O CASO, SEJA REPASSADA A RESPONSABILIDADE, MATÉRIA QUE, EM RELAÇÃO AO TRIBUNAL, NÃO PRECLUI. NULIDADE DA SENTENÇA PARA TAL FIM.
À UNANIMIDADE, DE OFÍCIO ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PREJUDICADAS AS APELAÇÕES. (Apelação Cível No 70057907677, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 06/08/2014)

(TJ-RS - AC: 70057907677 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 06/08/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, deferindo a denunciação da lide e determinando o retorno dos autos à origem para a citação da seguradora litisdenunciada e o regular prosseguimento do feito.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020